Tribunal: STF
Processo: HC 253068
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ESTELIONATO TENTADO E CONSUMADO. USO DE DOCUMENTO FALSO. AFETAÇÃO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS FEDERAIS. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (CRFB, ART. 109, INC. IV). ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 833.474/RJ, cassando a liminar anteriormente deferida (e-doc. 17).



    2. Consta dos autos que as pacientes respondem à ação penal pelo suposto cometimento dos crimes dos arts. 171, caput, e art. 304 (estelionato e uso de documento falso), por diversas vezes, e 171, caput, c/c art. 14, inc. II, e art. 304 (tentativa de estelionato e uso de documento falso), por diversas vezes, c/c o art. 69, todos do Código Penal.



    3. Originariamente, a denúncia recebida imputava às pacientes a juntada, nos autos da ação de execução de honorários que tramitava no Juízo da 23ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do RJ, de documento intitulado “Instrumento Particular de Cessão de Direitos”. As pacientes eram sócias e parentes dos advogados autorizados ao recebimento das verbas honorárias, os quais haviam falecido, tendo sido constatada falsificação de assinaturas deles. Em aditamento à denúncia, o Parquet acrescentou o uso do mesmo documento em 30 processos que tramitam na Justiça Federal. 



    4. Após aditamento da denúncia, a defesa pleiteou que fosse declarada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso, tendo sido indeferida a exceção de incompetência pelo Juízo a quo (e-doc. 9). Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi denegada a ordem (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Ministro Relator deferido pedido liminar para suspender o trâmite da ação penal (Processo nº 0235353-46.2022.8.19.0001), da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/ RJ (e-doc. 13). Analisado o mérito do writ, foi denegada a ordem (e-doc. 17), resultando no ato apontado como coator.



    5. Ao apreciar a manifestação da vítima do estelionato, quanto ao desinteresse no prosseguimento da ação penal (e-doc. 14), o Magistrado indeferiu pedido de retratação, designando audiência instrutória (e-doc. 15), remarcada para 17/03/2025 (e-doc. 16).



    6. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a competência da Justiça Federal, uma vez que a conduta praticada atingiu interesse da União por ter sido apresentado documento supostamente falso em processos que tramitam na Justiça Federal, para levantamento de honorários em favor do escritório de advocacia. Argumentam ter havido violação ao disposto no enunciado nº 546 da Súmula do STJ. 



    7. Requerem, liminarmente, a suspensão da ação penal e da audiência de instrução e julgamento designada para 17/03/2025. No mérito, buscam o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal (Processo nº 0235353-46.2022.8.19.0001) e, por conseguinte, a declaração da nulidade dos atos praticados pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ.



    8. Em 14/03/2025, deferi pedido liminar para suspender o trâmite da ação penal (Autos nº 0235353-46.2022.8.19.0001), na 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, até o julgamento de mérito deste habeas corpus (e-doc. 20). A medida foi referendada pelo Colegiado na Sessão Virtual realizada entre 28/03/2025 e 04/04/2025.



    9. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão da ordem, de ofício (e-doc. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, entendo ser o caso dos autos.



    12. As pacientes foram denunciadas por terem apresentado instrumento particular de cessão de direitos ideologicamente falso perante a Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para execução de honorários advocatícios, em prejuízo do espólio dos causídicos que patrocinavam anteriormente a causa. O delito não teria se consumado pelo fato de a Juíza do feito ter determinado a transferência dos créditos em favor do inventário, à disposição do Juízo orfanológico. 



    13. A denúncia foi aditada para inclusão das mesmas condutas identificadas em diversos outros processos, sendo pelo menos 30 deles em trâmite na Justiça Federal do mesmo Estado, em que as pacientes efetivamente obtiveram a vantagem patrimonial dos valores executados, mediante uso do referido documento. Uma das herdeiras formalizou representação em sede policial quanto ao delito de estelionato, tendo sido denunciadas pelas tentativas de estelionato, estelionato consumado e uso de documento falso, para cada um dos processos.



    14. Na decisão pela qual se indeferiu a exceção de incompetência, a Magistrada assentou que não houve ofensa a interesse direto da União, uma vez que as verbas honorárias eram devidas. Aduziu que o prejuízo seria suportado pelos herdeiros, uma vez que os honorários deveriam ser direcionados ao espólio dos advogados legitimados para o recebimento. Portanto, concluiu que o fato criminoso afetaria apenas interesse particular (e-doc. 9, p. 1-2).



    15. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, encampou a mesma óptica. Se não, vejamos:



    “A exceção de incompetência foi rejeitada por decisão no procedimento originário vazada nos seguintes termos: 



    (...) Não assiste razão às rés, ora excipientes. Ao contrário do que buscam fazer crer, não houve, nos casos apontados, ofensa a "interesses, bens ou serviços da União, suas autarquias ou empresas públicas", nos termos do artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal. Isso porque as verbas honorárias efetivamente recebidas ou aquelas que se pretendeu receber nos autos de ações que tramitam na Justiça Federal eram devidas, porém não à Fadel Advogados, vez que espúrio o documento de cessão utilizado. Lesados, assim, foram os espólios de Sérgio Ronaldo Sahione Fadel e Marcelo Fadel, para quem os honorários deveriam ser pagos, para posterior partilha entre os herdeiros, pouco importando em que proporção e mesmo se as ora rés também figurariam como destinatárias de quinhão. No caso vertente, não há que se cogitar de aplicação da súmula 546 do STJ, que versa sobre situações absolutamente diversas, como a hipótese, v.g., de apresentação de CNH falsa a agente da Polícia Rodoviária Federal. Não é possível concluir que a Justiça Federal tenha sido - ainda que indiretamente - afetada pela utilização do documento falsificado. (Decisão de 26/03/2023 – doc. 001844 do procedimento originário)



    Com efeito, não se vislumbra constrangimento ilegal no presente caso, senão vejamos. 



    As impetrantes argumentam que, como os documentos ideologicamente falsos foram apresentados perante diversos juízos federais, estaria automaticamente firmada a competência da Justiça Federal. 



    Ocorre, porém, que não houve lesão ou tentativa de lesão a bem, interesse ou serviço da União, consoante disposto no artigo 109 da Constituição da República, assim redigido: 



    (...)



    Não se verifica a lesão ou tentativa de lesão a bem, interesse ou serviço da União ou entidades autárquicas. Isso porque os fatos narrados na denúncia e aditamento à denúncia configuram, em tese, crime de estelionato cujos lesados seriam os herdeiros de Marcelo Fadel, que, inclusive, apresentaram pedido de sequestro de bens em desfavor das pacientes, distribuído para o juízo da 11ª Vara Criminal da capital. 



    Lesados, em tese, são os herdeiros de Marcelo Fadel, ou seja, pessoas naturais, que não se confundem com a pessoa jurídica de Direito Público. 



    (...)



    O argumento de que também foram imputados às pacientes crimes de uso de documento falso não pode ser acolhido, pois os crimes de falso em tese praticados também não configuraram lesão ou tentativa de lesão a bens, interesses ou serviços da União. O comportamento delituoso visava, supostamente, causar dano aos herdeiros de Marcelo Fadel, tendo sido um ardil estruturado para que a vantagem ilícita pudesse ser obtida. A esse respeito vale citar decisão do Tribunal da Cidadania, no qual a competência da Justiça Federal foi afastada: (...).” (e-doc. 11, p. 13-17; grifos nossos).



    16. Ao assentar a incompetência da Justiça Federal, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou consonância do entendimento externado nas instâncias anteriores com o enunciado nº 546 da Súmula daquela Corte. Eis os fundamentos lançados:



    “Da análise dos excertos colacionados, verifica-se que os fundamentos invocados pelas instâncias ordinárias estão em consonância ao entendimento, inclusive sumulado, deste Tribunal Superior, cuja jurisprudência incorporada no enunciado n. 546 da Súmula deste Tribunal é no sentido de que "a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor". 



    Com efeito, a lesão a bem, interesse ou serviço da União deve ocorrer de forma direta e não somente reflexa, como ocorre no presente caso, em que resta evidente dos elementos informativos a ausência de lesão direta à União que possa atrair a competência da Justiça Federal. 



    No caso dos autos, resta incontroverso que as pacientes, em tese, apresentaram documento contrafeito de natureza privada a respeito do qual foi feito o reconhecimento em cartório de sua autenticidade das assinaturas, com escopo de se apropriarem de verbas particulares pertencentes a terceiros. 



    (...)



    Nesse cenário, não se vislumbra qualquer ofensa direta a bem, serviço ou interesse da União, ainda que referido documento contrafeito tenha sido apresentado em processos em trâmite perante a Justiça Federal, porquanto a finalidade do mesmo geraria prejuízo a particulares outros que não a União federal, o que afasta a competência da justiça especializada, na forma do art. 109, inc. IV, da Carta Política. (...)“ (e-doc. 17, p. 8; grifos nossos).



    17. Portanto, a questão em discussão envolve a atração, ou não, da competência da Justiça Federal, pela natureza do órgão judiciário em que apresentado documento falso ou a manutenção da competência da Justiça estadual, pela natureza particular do interesse atingido com a fraude.



     



    18. Quanto à competência da Justiça Federal, a Constituição da República, em seu art. 109, inc. IV, assim dispõe: 



    CRFB “Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) 



    IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral; (...).” (grifos nossos).



    19. Cumpre citar elucidativa lição doutrinária sobre a composição da Justiça Federal como parte do Poder Judiciário da União e dos interesses envolvendo a prestação de serviços jurisdicionais: 



    “A Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar da União não são pessoas jurídicas, mas sim integrantes da pessoa jurídica de direito público interno que é a União, como partes do Poder Judiciário da União. Portanto, eventual delito contra elas praticado é cometido, em última análise, em detrimento do serviço jurisdicional da União, justificando a competência da Justiça Federal com base no art. 109, inciso I, da CF/88.



    Assim, eventual comportamento delituoso de quem usa documento falso, em qualquer processo judiciário federal, faz surgir situação de potencialidade danosa, apta a comprometer a integridade, a segurança, confiabilidade, a regularidade e a legitimidade de um dos serviços essenciais prestados pela União Federal, qual seja o serviço de administração da Justiça, justificando, pois, a competência da Justiça Federal”. 



    (LIMA, Renato Brasileiro de. Competência cível e criminal da justiça federal. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 241; grifos nossos).



    20. Sobre o tema, cito ainda:



    “Para que justifique a competência da Justiça Federal, esse interesse deverá ser direto e não reflexo ou indireto (...) ou ainda de um interesse mais amplo, porém direto, como o bom funcionamento da jurisdição federal. 



    Assim, por exemplo, são condutas reveladores de interesse federal, os crimes contra a fé pública federal (...) a apresentação de documento falso a ente federal (...). 



    Esse interesse federal estaria presente, por exemplo, (...) na apresentação de procurações e substabelecimentos falsificados à Justiça do Trabalho para fins de recebimento de valores decorrentes de verbas trabalhistas, causando prejuízo à regularidade dos serviços públicos federais e à credibilidade da justiça (...).”



    (MARINHO JUNIOR, Inezil Penna. Processo penal nos crimes federais. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, p. 448-449; grifos nossos).



    21. Pelo que consta dos autos, as pacientes apresentaram documento supostamente falso perante a Justiça Federal, perfazendo o tipo penal previsto no art. 304 do Código Penal, no qual se estabelece:



    “Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem os arts. 297 a 302:



    Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.”



    22. O uso de documento falso é crime formal e instantâneo, pelo que independe de qualquer resultado para sua consumação. O prejudicado pelo resultado do uso, nesse caso, não tem relevância para o tipo, porquanto o bem jurídico tutelado é a fé pública. Assim, o interesse ou serviço da União afetado — critério constitucional para definir a competência — se define pela simples apresentação do documento.



    23. Assim, ao pretender obter decisão judicial para execução e pagamento de honorários advocatícios, a ser proferida por Juiz Federal, as pacientes atingiram diretamente o serviço de administração judiciário da União. 



    24. Destacamos, pela pertinência, trecho do voto condutor do eminente Ministro Celso de Mello, em que revelada a essência da afetação dos serviços judiciários federais e, portanto, do interesse da União, diante da indução de magistrado federal a erro:



    “Isso significa, portanto, que a competência penal da Justiça Federal comum - que possui extração constitucional - reveste-se de caráter absoluto, está sujeita a regime de direito estrito e apenas deixa de incidir naquelas hipóteses taxativamente indicadas no texto da própria Carta Política: (a) nos crimes eleitorais, (b) nos crimes militares e (c) nas contravenções penais em geral. 



    Desse modo, compete à Justiça Federal comum - ressalvadas as atribuições jurisdicionais outorgadas à Justiça Eleitoral e à Justiça Militar - processar e julgar, dentre outros ilícitos penais, os crimes praticados contra os serviços organizados e mantidos pela União (CF, art. 109, IV), nestes incluídos os serviços judiciários federais, consoante observa, em correta análise do texto constitucional, ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA ("A Competência Criminal da Justiça Federal de Primeira Instância", p. 43, 1978, Saraiva). 



    Inclui-se, pois, na esfera de competência penal da Justiça Federal comum, o poder de processar e julgar os crimes de falso, bem assim os delitos de utilização de documento falso (falsidade material ou ideológica), quando - praticados em processo, civil ou criminal, instaurado perante magistrado federal - tenham por finalidade produzir efeitos nessa causa, induzindo ou buscando induzir em erro o juiz federal que a dirige. 



    O comportamento delituoso de quem usa documento falso, em qualquer processo judiciário federal, faz instaurar situação de potencialidade danosa, apta a comprometer a integridade, a segurança, a confiabilidade, a regularidade e a legitimidade de um dos serviços essenciais mais importantes prestados pela União Federal: o serviço de administração da Justiça. 



    A locução constitucional "serviços (...) da União" abrange, para efeito de definição da competência penal da Justiça Federal comum, as atividades desenvolvidas pela magistratura da União nas causas submetidas à sua apreciação, notadamente quando se cuida, como no caso, de procedimento cautelar promovido pelo Ministério Público Federal com o objetivo de aparelhar futuro ajuizamento de ação civil pública destinada a proteger o próprio patrimônio federal.”



    (RHC nº 79.331/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/08/1999, p. 29/10/1999; grifos nossos).



    25. Nesse sentido, ficou entabulado o enunciado nº 546 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor”. 



    26. A jurisprudência desta Suprema Corte também segue a mesma compreensão: 



    “COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL – INTERESSE DA UNIÃO. É da Justiça Federal a competência para processar ação penal considerado crime de uso de documento falso em detrimento de serviço da União. Precedente: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 776.354/AM, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma.”



    (ARE nº 843.104-AgR/AM, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 09/12/2014, p. 02/02/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES DE ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADOS EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3. A teor do art. 109, IV, CF, compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados em detrimento de bens, serviços ou interesse da União. 4. No caso, há interesse da União em processar e julgar o crime de estelionato praticado por leiloeiro oficial no exercício do múnus público perante a Justiça do Trabalho, bem como os demais crimes a ele conexos (falsidade ideológica e uso de documento falso), seja em razão do suposto prejuízo econômico (arrematação de bem imóvel por valor inferior ao valor venal e/ou valor de mercado), seja pelo interesse na lisura da hasta pública promovida pela Justiça especializada. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 177.441-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    27. Sendo assim, tendo havido ofensa direta aos interesses da União, a atrair a competência da Justiça Federal (art. 109, inc. IV, CRFB), impõe-se, portanto, assentar a incompetência da Justiça estadual. 



    28. Como consequência, tornam-se nulos os atos decisórios proferidos pelo Juízo incompetente, permitida a convalidação dos (i) atos instrutórios, (ii) de relativo caráter decisório (tal como o recebimento da denúncia) e (iii) da denúncia apresentada e seu aditamento, nos termos do art. 567 do CPP. Cito, nessa linha, jurisprudência consolidada:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INCOMPETÊNCIA. APLICABILIDADE DO ART. 567 DO CPP. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS E DE RELATIVO CARÁTER DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O julgado objeto da presente impetração está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido da não contaminação e possibilidade de ratificação dos atos instrutórios pela incompetência do juízo. Entendimento que se estende a atos de relativo caráter decisório, cujo aproveitamento não afronte o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.”



    (RHC nº 129.809/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 20/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA A JUSTIÇA FEDERAL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É possível a convalidação de atos instrutórios praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.641-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/08/2022, p. 26/08/2022).



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OMISSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONVALIDAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. 1. Ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, incluída a possibilidade de correção de erro material. 2. É possível a convalidação de atos processuais praticados ou supervisionados por autoridade incompetente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo o provimento ao agravo interno e a determinação de avaliação, pela Justiça Eleitoral, quanto a eventual convalidação dos atos já praticados.”



    (Rcl nº 46.733-AgR-ED/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/09/2024, p. 20/09/2024; grifos nossos).



    “Agravo Regimental em Habeas Corpus. 2. Direito Constitucional e Processo Penal. 3. Operação QG da Propina. 4. Competência da Justiça Eleitoral para julgar crimes comuns conexos aos eleitorais. 5. Convalidação de denúncia originariamente apresentada por órgão ministerial sem atribuição no feito. Possibilidade. Alcance do art. 567 do CPP. 6. Agravo a que se nega provimento.”



    (HC nº 233.259-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/12/2024, p. 09/12/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO RATIFICADA PELO JUÍZO COMPETENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. READEQUAÇÃO TÍPICA. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ”



    (HC nº 203.211-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    29. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, defiro a ordem em habeas corpus, de ofício, para, assentando a incompetência da Justiça estadual, determinar a remessa dos autos da Ação Penal nº 0235353-46.2022.8.19.0001, em trâmite na 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, à Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro.



    30. Como consequência da declaração da incompetência, declaro a nulidade dos atos decisórios proferidos, sendo permitida a convalidação dos atos de caráter instrutório, da denúncia ofertada e aditada e dos pronunciamentos que implicaram o recebimento destas.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator